Tribunal: STF
Processo: MS 26062
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2.
   Oferecimento de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de
   responsabilidade ao Presidente da República (artigo 218 do
   Regimento Interno da Câmara dos Deputados). 3. Impossibilidade de
   interposição de recurso contra decisão que negou seguimento à
   denúncia. Ausência de previsão legal (Lei 1.079/50). 4. A
   interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos
   Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de
   apreciação pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental improvido.